Tribunal: TJMT
Processo: 0006346-51.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – N. 1009470-60.2020.8.11.0000 – AFASTADO POR INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C.C. PEDIDO DE CORREÇÃO DE VALORES – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006346-51.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO GUEDES DACROCE - CPF: 027.695.361-41 (RECORRENTE), ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 551.591.681-68 (RECORRENTE), ALESSANDRA FELISAKI - CPF: 004.191.791-00 (RECORRENTE), ALEX DOS SANTOS FIGUEIRA - CPF: 005.434.501-47 (RECORRENTE), ANDRE ALCANTARA DEQUERO MARTINS - CPF: 009.406.021-56 (RECORRENTE), CELIO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 593.375.161-87 (RECORRENTE), CHRISTIANN MAYKON DENUZZI - CPF: 036.517.219-73 (RECORRENTE), CLAUDEMIR DA COSTA INOCENCIO - CPF: 951.803.701-91 (RECORRENTE), CLAUDIO BOEING - CPF: 010.220.711-90 (RECORRENTE), DAIANE ROCHA XAVIER - CPF: 024.524.581-20 (RECORRENTE), DANIEL PEDRO PEREIRA - CPF: 686.586.644-49 (RECORRENTE), DIEME NUNES MACEDO - CPF: 926.507.241-53 (RECORRENTE), DORIANA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 794.473.841-53 (RECORRENTE), DORIS OLGA MATHIAS - CPF: 732.985.490-53 (RECORRENTE), EDSON ATAIDE ORMOND - CPF: 009.263.221-17 (RECORRENTE), ELAINE FERRAZ DA SILVA - CPF: 621.572.561-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ERICA ALESSANDRA DA SILVA - CPF: 973.748.811-34 (RECORRENTE), EVERTON DA ROZA STABELESKI - CPF: 016.523.651-50 (RECORRENTE), GILMARA DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 012.008.261-67 (RECORRENTE), IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 997.491.819-72 (RECORRENTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 905.267.324-15 (RECORRENTE), JONAS DA SILVA - CPF: 420.780.401-34 (RECORRENTE), JOSE SALVADOR PAVANELLI - CPF: 396.810.339-49 (RECORRENTE), JOSIMAR EDUARDO DE JESUS - CPF: 015.285.891-14 (RECORRENTE), LAUDENICE SANTOS QUARESMA - CPF: 995.765.620-15 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE SANTANA - CPF: 631.768.741-20 (RECORRENTE), MAXMILIANO MEIRA BRITO BEZERRA - CPF: 013.972.745-06 (RECORRENTE), NOEMI GUEDES - CPF: 345.762.741-04 (RECORRENTE), PAOLA CRISTINE MAJOLO - CPF: 021.266.031-48 (RECORRENTE), PATRICIA SUZANE NOGUEIRA - CPF: 004.450.901-46 (RECORRENTE), RAFAEL FERREIRA REGO - CPF: 022.503.011-07 (RECORRENTE), REGINALDO BOLITO - CPF: 632.725.631-72 (RECORRENTE), RODRIGO SILVA LOPES - CPF: 803.009.601-15 (RECORRENTE), RONI DE SOUZA - CPF: 006.721.519-01 (RECORRENTE), ROSANE LEIDENTZ - CPF: 395.207.141-20 (RECORRENTE), SANDRINEI RODRIGUES DE MORAES - CPF: 837.111.201-72 (RECORRENTE), SOLANGE ROSSI DE ARRUDA - CPF: 626.845.821-49 (RECORRENTE), WANDERLEIA COSTA DA SILVA - CPF: 723.704.751-53 (RECORRENTE), WLADIMIR NEGOCEKI - CPF: 945.508.081-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020